Tribunal: TJSP
Processo: 1012162-29.2021.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de padecer o v. acórdão de omissão. Inocorrência. Descabidas as alegações do embargante, pois a boa-fé objetiva é norma de conduta a ser observada e não é necessária sua imposição por cláusula contratual. No mais, tendo sido mantida a procedência do pedido inicial, não havia que se pronunciar o v. aresto sobre aspectos que dizem respeito à improcedência. Embargos

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de padecer o v. acórdão de omissão. Inocorrência. Descabidas as alegações do embargante, pois a boa-fé objetiva é norma de conduta a ser observada e não é necessária sua imposição por cláusula contratual. No mais, tendo sido mantida a procedência do pedido inicial, não havia que se pronunciar o v. aresto sobre aspectos que dizem respeito à improcedência. Embargos de declaração que veiculam manifesto inconformismo do embargante com os fundamentos do v. acórdão, com a finalidade de provocar reexame de matéria já apreciada. Inadmissibilidade, pois os embargos são recurso de integração, e não de reforma do julgado. Prequestionamento. Não constitui requisito ou pressuposto de um decisum a referência aos artigos de lei aplicados ao caso concreto. De modo que não se verificou qualquer violação ou afronta a dispositivos constitucionais, processuais ou a normas especiais. Embargos opostos na vigência do Código de Processo Civil de 2015, aplicando-se o seu art. 1.025, que consagra o prequestionamento ficto ou implícito dos embargos de declaração. Embargos rejeitados.